Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Número do processo: 0700097-15.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA SIPRIANO NASCIMENTO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ROBERTA SIPRIANO NASCIMENTO diante de sentença em ação de conhecimento, com pedido de revisão contratual, proposta pela apelante contra BV FINANCEIRA S/A CFI, ora apelada. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, §2o, do CPC. Em razões recursais (Id 36732896, p. 2-17), a apelante sustenta ser necessária a revisão do contrato de financiamento firmado com o banco requerido. Afirma que os juros cobrados pelo apelado são abusivos e destoam da taxa média divulgada pelo Bacen, gerando enriquecimento ilícito e abuso do poder econômico. Destaca que, apesar de o STF entender pela não limitação obrigatória dos 12% ao ano (Súmula Vinculante 7), o STJ possui entendimento no sentido de admitir a revisão contratual quando demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média do mercado (Súmula 296 do STJ), como é o caso dos autos. Ressalta que a jurisprudência admite a possibilidade de redução da taxa de juros em caso de abusividade e quando se torna excessivamente onerosa para uma das partes. Preparo recolhido (Id 36732898 e 36732899). Contrarrazões apresentadas intempestivamente pelo requerido (Id 36732905), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. Conclusos os autos, as partes apresentaram, em 9/2/2023, proposta de acordo para homologação, no qual a apelante “efetivará ao Banco Requerido o pagamento de R$ 2.927,64 (Dois mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), para dar plena e geral quitação das parcelas 15/28 e 18/28 à 28/28, relativas ao contrato no 12258000055887”. Consta ainda do instrumento que “somente com o efetivo pagamento do boleto, o Banco Requerido dará irrestrita e irrevogável quitação em relação ao objeto da ação, bem como ao contrato firmado”, bem como que “caso haja algum outro contrato sendo discutido na presente demanda, a ação prosseguirá normalmente, sendo certo que o presente acordo somente dá a quitação ao contrato no 12258000055887”. Ao final, pedem a) A HOMOLOGAÇÃO DO PRESENTE ACORDO, com julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 487, incisos III, alínea b do CPC. b) A determinação de TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, dos valores depositados a maior ante ao valor do boleto/acordo, para à conta corrente no 6234155-1, beneficiário BANCO VOTORANTIM S/A, CNPJ no 59.588.111/0001-03, Banco 655, agência no 0001- 09. Com a entrada em vigor do CPC de 2015, a conciliação entre as partes ganhou especial protagonismo, na medida em que inserida entre as normas fundamentais do processo civil, conforme disposto no art. 3o, § 3o: § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Na hipótese, apesar de louvável a conduta das partes, a conciliação não pode ser homologada enquanto não regularizados os pressupostos processuais. É preciso que a autora, como condição para que possa manifestar seu interesse na homologação do acordo, constitua advogados que a possam processualmente representar. visto que os patronos de início constituídos (JOSSERRAND MASSIMO VOLPON e MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA), em 17/10/2022, renunciaram aos poderes a eles outorgados pela parte (Id 40408438). De outro lado, falta no instrumento de acordo a indicação do patrono signatário do apelado, BANCO VOTORANTIM S/A (sucessor da empresa BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento). Com isso, intimem-se as partes, para que regularizem a representação processual, colacionando instrumentos de mandato com poderes especiais para transigir, como exige o art. 105 do CPC. Em tempo, retifique-se a autuação do feito, para que conste como parte requerida o BANCO VOTORANTIM S/A (sucessor da BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento), conforme solicitado no Id 36732147. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora